Tribunal: TJSP
Processo: 1033519-68.2018.8.26.0114
Classe: Apelação / Remessa Necessária / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
APELAÇÃO. IPVA. Alienação de veículos que se verificou antes do fato gerador do imposto. Negócio jurídico que se aperfeiçoa mediante a tradição. Responsabilidade solidária do alienante que não se reconhece. Declaração de inconstitucionalidade pelo colendo Órgão Especial deste Tribunal do artigo 6o, II, da Lei Estadual 13.296/2008. Sem embargo, venda de um dos veículos que não foi comprovada com

Ementa:
APELAÇÃO. IPVA. Alienação de veículos que se verificou antes do fato gerador do imposto. Negócio jurídico que se aperfeiçoa mediante a tradição. Responsabilidade solidária do alienante que não se reconhece. Declaração de inconstitucionalidade pelo colendo Órgão Especial deste Tribunal do artigo 6o, II, da Lei Estadual 13.296/2008. Sem embargo, venda de um dos veículos que não foi comprovada com solidez. Sentença mantida. Recursos voluntário e oficial, portanto, improvidos.